Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-09.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704882-09.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS APELADO: PARANA BANCO S/A DESPACHO 1. A apelante não cumpriu integralmente o despacho de ID no 28898015, pois deixou de juntar os extratos bancários das contas que movimenta. 2. Aguarde-se o prazo concedido para que os extratos bancários sejam apresentados. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO